Tribunal: STF
Processo: ARE 1513980
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. TEMA RG Nº 642 APLICADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO CONHECIDO, EM  PARTE,  E, NESTA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A GESTOR MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARANÁ. TEMA 642. PREJUÍZO DO ENTE MUNICIPAL. 



    a) Apesar da distinção realizada pelo Ministro GILMAR MENDES, em seu voto-vista, entre a multa proporcional ao dano causa ao erário e a multa simples, o Supremo Tribunal Federal fixou, por maioria, o Tema nº 642, com a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.’ (RE 1003433, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 15 /09/2021) 



    b) Pode-se dizer, então, que o critério eleito para aferição da legitimidade para execução da multa foi da titularidade do patrimônio prejudicado, independente do gênero da sanção. 



    c) Apesar de o Tema nº 642 ter sido fixado após o ajuizamento do Executivo Fiscal, foi dada oportunidade ao ESTADO DO PARANÁ para se manifestar sobre o julgamento vinculante e desistir da ação, ocasião na qual estaria isento do pagamento de honorários sucumbências, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. 



    d) Contudo, insistiu na Execução Fiscal, e, pois, deu causa ao prosseguimento da ação, devendo arcar com a verba sucumbencial. 



    2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 71, inc. VIII e § 3º, e 97 da Constituição da República (CRFB) e o Tema RG nº 642. 



    2.1 Afirma estar em discussão nestes autos a execução “de multa sancionatória decorrente de irregularidades constatadas no âmbito de processo fiscalizatório de competência do Tribunal de Contas do Paraná, instituída por lei estadual, cuja arrecadação é por lei estadual destinada a fundo estadual”. 



    2.2 Sustenta, ainda, que a Lei Complementar estadual nº 113, de 2005, foi afastada sem a observância da cláusula de reserva de Plenário. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a respectiva legitimidade para executar a multa em questão (e-doc. 23).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 26).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 642, no tocante à suscitada ofensa ao art. 71, inc. VIII e § 3º, da CRFB (e-doc. 29), sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).



    5. Sobeja, portanto, a análise da suscitada ofensa ao art. 97 da CRFB, relativamente ao afastamento da Lei Complementar estadual nº 113, de 2005. Para melhor exame do tema, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “a.i) Da Lei Complementar Estadual nº 113/05: 



    Afirma o ESTADO DO PARANÁ que a Lei Complementar Estadual nº 113/05 lhe atribui legitimidade da cobrança das multas, pois o artigo 103, inciso X, prevê que as multas aplicadas no âmbito administrativo do Tribunal de Contas constituem receitas do Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 



    Sem razão. 



    O artigo 103 não versa sobre competência, mas apenas sobre a destinação de receitas ao Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Isto é, norma de direito financeiro que não interfere na titularidade da pretensão executória.” (e-doc. 20, p. 5-6; grifos nossos).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 113, de 2005, ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República, porquanto apenas interpretou a referida lei de acordo com o caso concreto, consignando não haver nela previsão da competência para executar a multa em discussão na demanda, mas apenas que as respectivas receitas fazem parte do Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



    7. Como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, nesse ponto, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 12/12/2018; grifos acrescidos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    9. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nesta extensão, nego-lhe provimento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator